Tribunal: STF
Processo: ARE 1451117
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-12
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DOSIMETRIA DA PENA E SUA FUNDAMENTAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO.  SEGUIMENTO NEGADO.

 1.	Trata-se de recurso extraordinário com agravo, interposto por Rodrigo Cordeiro Lourenço (e-docs. 3.567 e 3.749), contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim ementado:

“APELAÇÕES CRIMINAIS. PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM (ARTS. 33, "CAPUT" E §1º, INCISO I, E 35, "CAPUT", AMBOS DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. 
PLEITEADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, COM O RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS E FEDERAIS, HARMÔNICOS E COERENTES, RELATANDO QUE EM CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO, DECORRENTES DE PRÉVIA INVESTIGAÇÃO, LOGRARAM ÊXITO EM LOCALIZAR LABORATÓRIO, EQUIPADO COM FARTO MATERIAL QUÍMICO, ALÉM DE APROXIMADAMENTE 39KG (TRINTA E NOVE QUILOS) DE MDA. ADEMAIS, EXTRAÇÃO DE DADOS DOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS QUE EVIDENCIA O COMÉRCIO DE ENTORPECENTES E A REUNIÃO DURADOURA, DE MANEIRA ESTÁVEL E PERMANENTE, PARA A PRÁTICA DO COMÉRCIO ESPÚRIO ENTRE OS APELANTES E OS CORRÉUS. 
APELANTE R. G. F., ENGENHEIRO QUÍMICO, QUE EXERCEU A FUNÇÃO DE MONTAR O LABORATÓRIO E AUXILIAR NA PRODUÇÃO DE ENTORPECENTE SINTÉTICO. RECORRENTES M. B. E R. C. L. QUE EXERCIAM A LIDERANÇA DO GRUPO CRIMINOSO, SENDO QUE NO DIA DA DEFLAGRAÇÃO DA OPERAÇÃO POLICIAL O PRIMEIRO FOI ABORDADO NA FUNÇÃO DE BATEDOR, ENQUANTO O ÚLTIMO TRANSPORTAVA 16KG (DEZESSEIS QUILOS) DE MDA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A DESTINAÇÃO COMERCIAL DAS SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS. RECORRENTES PRESOS EM FLAGRANTE NA POSSE DOS ENTORPECENTES. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. INTEGRANTES DA MESMA ASSOCIAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 155, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÕES MANTIDAS. APELANTE R. G. F. REQUER DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 34, DA LEI 11.343/06. IGUALMENTE INVIÁVEL. PREPARAR, FABRICAR E TER EM DEPÓSITO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E MATÉRIA-PRIMA, INSUMO OU PRODUTO QUÍMICO DESTINADO À PREPARAÇÃO DE DROGAS QUE INTEGRAM O NÚCLEO DO TIPO PREVISTO NO ART. 33, "CAPUT" E §1º, INCISO I, DA LEI N. 11.343/06. 
DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. A) CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES E PRODUTOS QUÍMICOS PARA SUA PRODUÇÃO QUE SERVE DE CRITÉRIO À AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 42 DA LEI N. 11.343/06. AUMENTO MANTIDO NAS PENAS-BASE. B) MANUTENÇÃO DA CULPABILIDADE EM RELAÇÃO AO APELANTE R. G. F.. FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA NA ORIGEM QUE SE MOSTRA ADEQUADA. C) CONDUTA SOCIAL. ELEVAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PROVA ORAL E DOCUMENTAL QUE DEMONSTRA QUE O ENVOLVIMENTO DOS APELANTES NA PRÁTICA DO COMÉRCIO ESPÚRIO ERA NOTÓRIO ENTRE SEUS FAMILIARES E AMIGOS. 
SEGUNDA FASE. APELANTE R. G. F. ALMEJA O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE ADMITIU APENAS O AUXÍLIO NO APARELHAMENTO DO LABORATÓRIO CLANDESTINO. CONFISSÃO QUALIFICADA QUE NÃO ENSEJA A MINORAÇÃO DA REPRIMENDA. 
TERCEIRA ETAPA. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4°, DO ARTIGO 33, DA LEI N. 11.343/06. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO QUE EVIDENCIA A DEDICAÇÃO DOS RECORRENTES ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DOS VALORES E VEÍCULOS APREENDIDOS. INVIABILIDADE. AUTOMÓVEIS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ENTORPECENTES. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 62 E 63 DA LEI N. 11.343/06. DINHEIRO APREENDIDO EM DECORRÊNCIA DA NARCOTRAFICÂNCIA. PERDIMENTO ACERTADO. 
PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SATISFEITOS. MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO CAUTELAR QUE PERMANECEM HÍGIDOS. ADEMAIS, APELANTES QUE SE ENCONTRAM EM PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXEPCIONAL APTA A JUSTIFICAR A NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.” (e-doc. 3.522).

 2.	Nas razões do apelo extremo, sustenta-se violação aos arts. 5º, inc. XLVI, e 93, inc. IX, da CF (e-doc. 3.567).

 3.	O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem por ausência de demonstração da repercussão geral da matéria (e-doc. 3.697).

É o relatório.

Decido.

 4.	A repercussão geral da matéria constitucional é um dos  requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, conforme art. 102, § 3º, da CF e art. 1.035, § 2º, do CPC. E a introdução do instituto da repercussão geral, por meio da Emenda Constitucional nº 45, de 2004 (Reforma do Judiciário), teve o nítido propósito de redirecionar a atuação do Supremo Tribunal Federal para as grandes questões debatidas no cenário nacional, sobre as quais repouse inequívoca relevância e que transcendam os interesses subjetivos das partes.

 5.	Assim, para que o recurso extraordinário tenha curso neste Supremo Tribunal Federal,  a parte recorrente deve demonstrar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Aliás, a jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que a simples “descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada por que a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).

 6.	O reconhecimento da repercussão geral é sobremaneira impactante, pois gera a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC) e atribui preferência ao caso, que deverá ser julgado no prazo máximo de 1 ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por isso, pressupõe-se que a questão apresentada no recurso se sobressaia na universalidade dos demais feitos, notadamente, para que não se vulnere o direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, da CF/1988), seja dos próprios envolvidos no caso específico, seja de todos os demais litigantes que teriam seus processos suspensos.

 7.	Nesse passo, com o intuito de conferir meios práticos para que a Suprema Corte possa julgar apenas as questões relevantes, foi editada a Emenda Regimental nº 54, de 2020, por meio da qual introduzido o § 1º no art. 326 do RISTF, para autorizar ao Relator negar a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto. Confira-se:

“Art. 326. (...).
§ 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020) 
§ 2º Se houver recurso, a decisão do relator de restringir a eficácia da ausência de repercussão geral ao caso concreto deverá ser confirmada por dois terços dos ministros para prevalecer. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020) 
§ 3º Caso a proposta do relator não seja confirmada por dois terços dos ministros, o feito será redistribuído, na forma do art. 324, § 5º, deste Regimento Interno, sem que isso implique reconhecimento automático da repercussão geral da questão constitucional discutida no caso. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020) 
§ 4º Na hipótese do § 3º, o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 deste Regimento Interno. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020).”

 8.	Essa inovação regimental permite que o Relator possa, monocraticamente, negar seguimento a recurso por ausência de repercussão geral, sem que essa decisão impeça que novos casos sobre o mesmo tema sejam remetidos a esta Corte.

 9.	O delineamento da sistemática deu-se pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 1.273.640-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/09/2020, p. 24/09/2020, em julgado assim ementado:

“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.” 2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE. 3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento. 4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual. 5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral. 6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides. 7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator. 8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF. 9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual. 10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica. 11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico. 13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 14. Agravo interno a que se nega provimento.” (grifos nossos).

 10.	Ressalto que os Ministros desta Corte vêm aplicando essa sistemática monocraticamente, conforme se pode extrair dos seguintes julgados: ARE nº 1.410.666/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 11/07/2023, p. 12/07/2023; ARE nº 1.139.568/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 30/06/2021, p. 07/07/2021; ARE nº 1.292.406/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/11/2020, p. 03/12/2020; e RE nº 561.751/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21/11/2022, p. 28/11/2022.

 11.	Nesse quadro, bem se vê que o presente caso – que discute os critérios utilizados na dosimetria da pena em concreto e sua respectiva fundamentação – não atende o requisito da repercussão geral, pois (i) se restringe ao interesse eminentemente subjetivo das partes e (ii) não se destaca, no presente momento, frente ao universo das causas que esta Corte Constitucional tem sob julgamento, não obstante possa o mesmo tema ser novamente avaliado numa outra oportunidade, pois, repise-se, o § 1º no art. 326 do RISTF autoriza que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.

 12.	Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 12 de janeiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator